Tribunal: TJPA
Processo: 0833961-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833961-38.2019.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0833961-38.2019.8.14.0301

RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ – DETRAN/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. BAIXA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO COM PERDA TOTAL. EXTRAVIO DE PLACAS E RECORTE DE CHASSI. FORMALISMO EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE BAIXA COM TERMO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, por meio da qual a seguradora pleiteava a baixa do registro de veículo sinistrado com perda total, independentemente da apresentação das placas e do recorte do chassi, extraviados após o sinistro. A autora alegou ter se sub-rogado nos direitos do antigo proprietário após o pagamento da indenização securitária, e que a exigência de apresentação física dos referidos itens configuraria formalismo desprovido de razoabilidade, tendo em vista a comprovação documental da sucateabilidade do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a determinação judicial para que o DETRAN/PA proceda à baixa do registro de veículo com perda total, independentemente da apresentação das placas e do recorte de chassi, mediante comprovação do sinistro e assinatura de termo de responsabilidade, conforme previsão da Resolução nº 967/2022 do CONTRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A baixa de veículo sinistrado com perda total pode ser requerida pela seguradora sub-rogada nos direitos do proprietário, nos termos do art. 126, § 1º, do CTB, sendo admissível a superação da exigência de apresentação dos elementos físicos (placas e recorte de chassi) quando comprovada sua inexistência por motivo justificado.

4.

A exigência literal dos normativos administrativos deve ser interpretada teleologicamente, de modo a não impedir a baixa de veículo irrecuperável, desde que comprovada a sucateabilidade do bem e assumidas as responsabilidades civil e penal pelo requerente, conforme autoriza a Resolução nº 967/2022-CONTRAN.

5.

O entendimento consolidado no âmbito do TJPA admite a flexibilização da exigência de apresentação do recorte de chassi e placas quando demonstrada a impossibilidade material de fornecimento, evitando-se, assim, o formalismo excessivo e desarrazoado que comprometeria a finalidade da norma.

6.

O termo de responsabilidade previsto pela Resolução nº 967/2022-CONTRAN assegura a proteção do interesse público, viabilizando a rastreabilidade e coibindo fraudes, mesmo na ausência de partes físicas do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora sub-rogada na titularidade de veículo sinistrado com perda total possui legitimidade para requerer sua baixa junto ao DETRAN, mesmo na ausência de placas e recorte de chassi, desde que comprove a irrecuperabilidade do bem e firme termo de responsabilidade conforme exigido pela Resolução nº 967/2022-CONTRAN.

2.

A interpretação teleológica do art. 126 do CTB e da Resolução nº 967/2022-CONTRAN permite a dispensa dos elementos físicos do veículo quando demonstrada sua sucateabilidade e a impossibilidade material de apresentação.

3.

O formalismo administrativo não pode prevalecer sobre a finalidade da norma, especialmente quando há risco de manutenção indevida de registros de veículos inequivocamente inservíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 126, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 487, I; art. 1.026, §2º; Resolução CONTRAN nº 967/2022, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0840972-89.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, DJE 24.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Historiando os fatos, ALLIANZ SEGUROS S/A ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou contrato de seguro, representado pela apólice nº 03.31.4448131.000000, com o Sr. Valter Edson Vasconcelos, então proprietário do veículo Corolla Sedan XEi 2.0 16v (Flex) Aut. 4p, ano 2013, de placa OFL 7135 e chassi nº 9BRBD48E0D2579126.

Alegou que, durante a vigência da apólice, em 28/10/2012, o veículo foi envolvido em acidente de trânsito que culminou em sua perda total, situação que ensejou o pagamento da indenização securitária ao proprietário e consequente sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o veículo.

Sustentou que os restos do automóvel foram recolhidos para o pátio da seguradora, com a intenção de serem comercializados como sucata. Todavia, ao tentar realizar a baixa permanente do registro do veículo junto ao DETRAN/PA, deparou-se com a exigência da entrega das placas e dos recortes de chassi, os quais haviam sido extraviados.

Em virtude disso, pleiteou, liminarmente, autorização judicial para efetuar a baixa do registro do veículo independentemente da apresentação desses itens, e, ao final, a procedência da demanda, com a condenação do réu à obrigação de fazer, consistente na efetivação da referida baixa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24274564), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Destarte, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C.”

Inconformada com a sentença, a ALLIANZ SEGUROS S/A interpôs recurso de apelação (ID 24274567). Sustenta a existência de elementos probatórios suficientes nos autos a atestar a perda total do veículo, com imagens e relatório de avarias que demonstrariam a irrecuperabilidade do bem.

Alega que, embora reconheça que a autoridade administrativa tenha atuado nos limites da legalidade, a exigência de apresentação do recorte do chassi e das placas, no presente caso, configura formalismo excessivo e desprovido de razoabilidade, sobretudo diante da comprovação documental da sucateabilidade do veículo.

Afirma que houve o pagamento da indenização securitária e a subsequente sub-rogação da seguradora, que inclusive transferiu a propriedade do bem para si, motivo pelo qual detém legitimidade para requerer a baixa. Argumenta que a exigência literal da Resolução nº 11/98-CONTRAN e do art. 126 do CTB deve ser interpretada à luz da finalidade da norma, qual seja, garantir que veículos sinistrados não retornem à circulação.

Salienta que a omissão estatal em anotar a baixa de um veículo sabidamente irrecuperável pode ensejar riscos à sociedade, pela possibilidade de clonagem de chassis e utilização indevida por terceiros. Por fim, invoca jurisprudência de Tribunais Estaduais que admitem a baixa de veículos mesmo sem a apresentação dos elementos físicos requeridos, desde que comprovada a sua inutilização, e requer a integral reforma da sentença, para que seja determinado ao DETRAN/PA o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa do registro do bem sinistrado.

Em contrarrazões (ID 24274573), o DETRAN/PA pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que a apelante não apresentou os documentos exigidos pela Resolução nº 544/2015-CONTRAN, como o BOAT, o CRV, o relatório de avarias e imagens do veículo acidentado.

Destaca que, sem o cumprimento de tais requisitos, não é possível sequer a regular transferência de propriedade do automóvel para a seguradora, tampouco a posterior baixa do registro.

Sustenta que a autoridade de trânsito está vinculada à legalidade estrita, não podendo afastar exigências normativas por liberalidade administrativa ou interpretação extensiva. Aduz que a ausência dos documentos e dos elementos físicos do veículo impede a rastreabilidade do bem e compromete a higidez do sistema de registros públicos de veículos automotores. Conclui pela ausência de ilegalidade na atuação administrativa e requer o desprovimento do recurso.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24278829, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, instado a se manifestar, por meio do parecer exarado pelo Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves (ID 27141386), opinou pelo conhecimento do recurso, considerando preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, mas deixou de emitir parecer sobre o mérito por entender ausente o interesse público primário ou relevância social suficiente que justifique a sua intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a sentença de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

No mérito, o ponto central de controvérsia reside na possibilidade jurídica de se determinar a baixa do registro de veículo automotor, tido como irrecuperável, independentemente da apresentação das placas e do recorte de chassi, cuja inexistência foi alegada e justificada pela apelante.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 126, dispõe acerca da possibilidade de o proprietário de veículo considerado irrecuperável promover a respectiva baixa junto ao órgão de trânsito competente. No parágrafo primeiro do referido dispositivo, contudo, tal encargo é atribuído à empresa seguradora, nos casos em que houver recebimento de indenização, conforme transcrição a seguir:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

§ 2º A existência de débitos fiscais ou de multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo não impede a baixa do registro.” (Redação dada pelas Leis nº 12.977/2014 e 14.440/2022)

A Resolução nº 967/2022 do CONTRAN, que revogou a Resolução nº 11/1998, atualmente disciplina a matéria, dispondo em seu art. 8º:

“Art. 8º O requerimento de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.”

No presente feito, a apelante demonstrou, mediante documentos acostados, a ocorrência de sinistro que resultou na perda total do veículo, o que ensejou o pagamento da indenização securitária e, por conseguinte, a sub-rogação da seguradora na titularidade do bem.

Requereu, em juízo, a efetivação da baixa do registro do automóvel, dada a impossibilidade de fornecimento das placas e do recorte de chassi, elementos extraviados durante o manuseio dos restos do veículo.

A recusa administrativa do DETRAN/PA baseou-se em interpretação literal dos normativos, exigindo a entrega dos itens físicos como condição
sine qua non
para o processamento da baixa.

Todavia, consoante orientação firmada por esta Egrégia Corte, consubstanciada no julgado da Apelação Cível nº 0840972-89.2017.8.14.0301, Relatoria da Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, é admissível a superação do rigor literal da norma, quando comprovada a irrecuperabilidade do veículo e a impossibilidade material de apresentação dos elementos físicos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. BAIXA DO VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE RECORTE DE CHASSI. O ART. 126 DO CTB PREVÊ QUE O PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, OU DEFINITIVAMENTE DESMONTADO, DEVERÁ REQUERER A BAIXA DO REGISTRO, NO PRAZO E FORMA ESTABELECIDOS PELO CONTRAN. OBRIGAÇÃO QUE SE ESTENDE À COMPANHIA DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA. 1. Na inicial, a companhia de seguros requereu a medida judicial para determinar ao DETRAN que proceda a baixa de veículo automotor, proveniente de contrato de seguro, que teve destruição total. 2. O juízo de primeiro grau concedeu provimento ao pedido do autor, determinando ao DETRAN que realiza a baixa. 3. O órgão fiscalizador apresentou recurso de Apelação, pugnando pela modificação da sentença, aduzindo a impossibilidade jurídica do pedido. 4. No caso, o Art. 126 do CTB prevê a possibilidade de baixa do registro do veículo, e ainda, prevê a obrigação que se repassa à companhia de seguros. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sentença mantida em sua integralidade.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08409728920178140301 22132973, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, sob o prisma da finalidade normativa, não se revela razoável condicionar a baixa de um veículo inequivocamente sinistrado e destinado à sucata à apresentação de peças cuja função seria justamente impedir a circulação indevida do bem. Tal exigência, quando desprovida de utilidade prática e dissociada da realidade fática, culmina em formalismo nocivo e desarrazoado.

No tocante à higidez do sistema registral e aos riscos de fraude, a solução para a preservação do interesse público encontra-se no termo de responsabilidade previsto na Resolução nº 967/2022, o qual viabiliza a baixa mesmo sem os elementos físicos, desde que assumidas as repercussões civis e criminais pela parte requerente.

Por conseguinte, estando comprovado nos autos o sinistro, o pagamento da indenização, a sub-rogação da seguradora na titularidade do bem, a inexistência dos itens exigidos por motivo justificável, e a permanência do veículo em pátio próprio, impõe-se o acolhimento do apelo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e determinar ao DETRAN/PA que proceda à baixa definitiva do registro do veículo descrito na inicial, independentemente da apresentação das placas e do recorte de chassi, desde que firmados os termos de responsabilidade exigidos pela Resolução nº 967/2022-CONTRAN, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025